Tribunal: TJMT
Processo: 1029643-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029643-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ZENAIDE DE BRITO SILVA - CNPJ: 28.105.992/0001-30 (AGRAVANTE), MICHELE AVRELLA - CPF: 912.042.401-91 (AGRAVANTE), ZENAIDE DE BRITO SILVA - CPF: 898.633.561-15 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (AGRAVADO), MARCINO FERREIRA - CPF: 495.484.501-78 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1029643-32.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:
ZENAIDE DE BRITO SILVA E OUTROS

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL.

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA CNH DAS EXECUTADAS. MEDIDA ATÍPICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) das agravantes, pelo prazo de 24 meses, sem prévia intimação para manifestação sobre o pedido.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da adoção de medida coercitiva atípica consistente na suspensão da CNH das executadas, sem prévia ciência das partes, e a compatibilidade da medida com os princípios da ampla defesa, do contraditório e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

O art. 139, IV, do CPC/2015 autoriza a adoção de medidas coercitivas atípicas, desde que justificadas, adequadas e proporcionais, e respeitado o devido processo legal.

A imposição de medida restritiva de direitos fundamentais, como a suspensão da CNH, exige prévia intimação do executado, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LIV e LV).

A decisão agravada foi proferida sem observância desses pressupostos, o que implica sua nulidade.

A medida de suspensão da CNH exige demonstração concreta de sua adequação e necessidade ao caso específico, especialmente quando possa comprometer o exercício do direito ao trabalho ou à locomoção.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para afastar a determinação de suspensão da CNH das agravantes.

Tese de julgamento:

“1. A adoção de medidas executivas atípicas, nos termos do art. 139, IV, do CPC/2015, exige fundamentação quanto à adequação, proporcionalidade e necessidade da medida no caso concreto.

2. A suspensão da CNH, como medida coercitiva, deve ser precedida de intimação da parte executada, sob pena de nulidade, por violação ao contraditório e à ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, XIII, XV, LIV e LV; CPC/2015, arts. 139, IV, 183, § 1o, e 186.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.864.914/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 24.11.2020; STJ, REsp 1.788.950/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 22.05.2019.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1029643-32.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:
ZENAIDE DE BRITO SILVA E OUTROS

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ZENAIDE DE BRITO SILVA - ME, ZENAIDE DE BRITO SILVA E MICHELE AVRELLA,
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela Cooperativa de Crédito Sicoob Sul,
que deferiu o pedido formulado pela parte exequente para determinar a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) das executadas, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, mediante expedição de ofício ao órgão competente, sem que fosse oportunizada às agravantes a apresentação de contrarrazões ao referido pedido.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, inicialmente, que a Defensoria Pública, quando atua como curadora especial, está isenta do recolhimento de preparo recursal, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Aduz a tempestividade do recurso, afirmando que a intimação pessoal no âmbito do PJe ocorreu em 16/08/2025, sendo-lhe assegurado o prazo em dobro para interposição do recurso, nos termos dos arts. 183, §1o, e 186 do Código de Processo Civil.

No mérito, pugna pela reforma da decisão que determinou a suspensão da CNH, por considerar que a medida é desproporcional e atenta contra o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF), bem como compromete o exercício de direitos fundamentais como o direito ao trabalho e à livre locomoção (art. 5o, XIII e XV, da CF), além de não restar demonstrada sua efetividade para satisfação do crédito.

Subsidiariamente, requer a declaração de nulidade da decisão por ausência de intimação para apresentação de manifestação, o que teria configurado cerceamento de defesa.

Contrarrazões apresentadas no id. 317737352, refutando as razões recursais.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Cinge-se a controvérsia à legalidade da decisão judicial que, no curso de execução de título extrajudicial, deferiu medida coercitiva atípica consistente na suspensão da CNH das partes executadas, sem oportunizar prévia ciência ou contrarrazões por parte destas.

O art. 139, IV, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de adoção de medidas coercitivas atípicas pelo juízo, desde que necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Todavia, a leitura sistemática da norma com os princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF), do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF), impõe que tais medidas sejam precedidas de intimação da parte, a fim de que possa exercer plenamente sua defesa.

A suspensão da CNH, para que seja considerada legítima, exige demonstração concreta de que os meios executivos ordinários se mostraram ineficazes, além de que a medida é adequada, proporcional e necessária ao caso concreto, o que não se extrai dos autos. A simples existência de crédito exequendo não justifica, por si só, a imposição de restrição a direitos fundamentais.

Em se tratando de medida que restringe o direito de locomoção (art. 5o, XV, da CF) e, possivelmente, o direito ao trabalho (art. 5o, XIII, da CF), exige-se que o juízo fundamente com extrema cautela sua decisão, demonstrando, inclusive, que o uso da CNH não é essencial à subsistência do executado.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, sendo a CNH instrumento de trabalho ou elemento essencial à dignidade da pessoa humana, não se pode impor sua suspensão de forma genérica ou punitiva.

A medida judicial ora questionada, portanto, além de proferida sem o devido contraditório, não atende aos requisitos legais de adequação e proporcionalidade, o que impõe seu imediato afastamento.

Por tais razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e afastar a determinação de suspensão da CNH das agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025